Tribunal: TJES
Processo: 5000269-35.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000269-35.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HUMBERTO DIAS
AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO NA UBER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO SUPERVENIENTE DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência. No curso da ação originária, foi proferida sentença de mérito que julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinta a relação processual, com resolução de mérito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de interesse recursal diante da superveniência de sentença de mérito que julgou os pedidos da ação originária, esvaziando a utilidade do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prolação de sentença de mérito torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por absorção do conteúdo impugnado pela decisão definitiva. Com a substituição da decisão recorrida pela prolação de sentença de mérito, resta configurada a perda superveniente de objeto, tornando ausente o interesse recursal, requisito indispensável para o conhecimento do agravo.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido por perda superveniente do objeto recursal.

Tese de julgamento:
A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 23/02/2022;

STJ - REsp 1701403/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 19/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000269-35.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: HUMBERTO DIAS

AGRAVADOS: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. LETICIA PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO NA UBER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO SUPERVENIENTE DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência. No curso da ação originária, foi proferida sentença de mérito que julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinta a relação processual, com resolução de mérito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de interesse recursal diante da superveniência de sentença de mérito que julgou os pedidos da ação originária, esvaziando a utilidade do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prolação de sentença de mérito torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por absorção do conteúdo impugnado pela decisão definitiva. Com a substituição da decisão recorrida pela prolação de sentença de mérito, resta configurada a perda superveniente de objeto, tornando ausente o interesse recursal, requisito indispensável para o conhecimento do agravo.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido por perda superveniente do objeto recursal.

Tese de julgamento:
A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 23/02/2022;

STJ - REsp 1701403/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 19/12/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão interlocutória proferida nos autos do processo de n° 5008198-21.2025.8.08.0048, que indeferiu pedido de tutela provisória.

Nas razões recursais, a recorrente argumenta pela necessidade urgente de desbloqueio em sua conta na plataforma UBER, uma vez que constitui sua única fonte de renda.

Em sede de decisão monocrática, este d. juízo indeferiu a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida (Id. n°15180758).

Ato contínuo, foi proferida sentença no processo originário nº 5008198-21.2025.8.08.0048, ID 77050993, que julgou improcedente a pretensão autoral.

PROJETO DE VOTO

Verifico que, nos autos originários, foi proferida sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora. Assim, a decisão interlocutória anteriormente recorrida por meio do presente agravo de instrumento restou substituída pelo julgamento definitivo da demanda.

Diante da prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso, por ausência de interesse recursal, pressuposto indispensável para o regular prosseguimento da via recursal, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1701403 RS 2017/0253409-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Dessa forma, concluo que a superveniência da sentença de mérito tem o condão de absorver os efeitos da decisão interlocutória anteriormente impugnada, esvaziando, por completo, o objeto do presente recurso. Em consequência, resta caracterizada a perda superveniente de interesse recursal, o que conduz à prejudicialidade do agravo de instrumento.

Assim, evidenciada a prejudicialidade do presente recurso em razão da superveniência de sentença de mérito, resta ausente o interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, que resta prejudicado, em decorrência da perda superveniente do objeto recursal.

Deixo de condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)